Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PERSEGUIÇÃO. CRIMES CONTRA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS: DELEGADOS E POLICIAIS CIVIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no: artigo 138, “caput” c/c artigo 141, II (calúnia contra funcionário público); artigo 139, “caput” (difamação); artigo 140, “caput” c/c artigo 141, II (2 vezes) (injúria contra funcionário público); artigo 147, “caput” (2 vezes) (ameaça); e do artigo 147-A, “caput”, (perseguição) todos do Código Penal, às penas de 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, na razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação do apelante, com nova citação no seu endereço fornecido no inquérito policial; (ii) ainda em preliminar, a suspensão do processo para realização do exame de sanidade mental; e, (iii) no mérito, a absolvição por todos os crimes, com fundamento no artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Conforme o disposto no art. 570 do Código de Processo Penal, a falta de citação pessoal é suprida quando o acusado, por meio de advogado constituído, comparece aos autos, evidenciando de forma clara o conhecimento da ação penal. No caso, o advogado, embora afirme apenas ter sido apenas nomeado curador do acusado durante o inquérito policial, apresentou defesa prévia e anexou retratação escrita do réu acerca dos crimes de calúnia e difamação, permanecendo na defesa do acusado até a apelação.
4. O incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, busca verificar se o acusado compreendia a ilicitude de seus atos, sendo uma medida em favor da Defesa. Deferido o incidente de insanidade mental pelo Juízo de origem, a medida ficou impossibilitada, pois o acusado, ciente do inquérito, se mudou para outro país sem informar novo endereço, o que justificou a extinção do incidente. Logo, a suspensão do feito até a realização do incidente não é cabível.
5. Para a configuração do crime de ameaça, mister que as ofensas proferidas pelo ofensor incutam na vítima fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave, não sendo suficiente ameaças de acionar órgãos superiores e de fiscalização da polícia.
6. Não é crível que delegados e agentes de polícia tenham se sentido ameaçados e cerceados em suas liberdades pessoais diante do recebimento de dois e-mails na caixa postal da Delegacia Eletrônica, com esbravejos, ameaças de acionar os órgãos superiores e, supostamente, “sentar-lhes a porrada”. Diante da ausência de evidente ameaça no teor dos e-mails e pela insuperável dúvida acerca de suas forças intimidativas em face de delegados e agentes de polícia, de rigor a absolvição do acusado do artigo 147, “caput”, do Código Penal.
7. O crime de calúnia, consistente em falsamente imputar à vítima fato tipificado como crime, exige que a imputação seja de fato certo e determinado, não bastando a alegação genérica de que os agentes praticaram “prevaricação”. Ausentes a imputação falsa de fato criminoso certo e determinado, a individualização da vítima, o “animus calunniandi” e a publicidade da suposta calúnia (que tutela a honra objetiva), é imperiosa a absolvição do acusado quanto ao crime do artigo 138, “caput”, combinado com o do artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.
8. Nos e-mails enviados pelo réu à Delegacia Eletrônica, em que pese o notório ânimo exaltado e indignação com os serviços prestados, não ficou evidente “animus difamandi”, além disso, não houve divulgação dos e-mails, pelo que se impõe a absolvição quanto ao delito de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal.
9. Nos e-mails enviados pelo réu à Delegacia Eletrônica não houve a atribuição de qualquer qualidade negativa aos Delegados de Polícia, agentes de polícia ou funcionários, pelo que se impõe a absolvição quanto ao crime de injúria contra funcionário público do art. 140 c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.
10. Quanto ao delito de perseguição, nenhum dos dois Delegados ouvidos em juízo noticiou ter sido realizada qualquer diligência para verificar se, de fato, o réu havia procedido ao levantamento de dados de determinado Delegado e de pessoas próximas a ele, como afirmou ter feito.
11. É inviável sustentar a condenação por crime de perseguição unicamente em razão do acusado ter dito em um e-mail que havia levantado os dados pessoais do funcionário público ou de pessoas próximas a ele. O envio reiterado de e-mails à Delegacia Eletrônica ou a outro endereço eletrônico da instituição, com forte indignação contra o serviço público prestado, por si só, também não caracteriza o tipo penal de perseguição. Ante o exposto, impõe-se a absolvição pelo crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.